Tribunal: TJSP
Processo: 2344871-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao "INSS".

Mitigação da regra da impenhorabilidade. Só deverá ocorrer em caso de dívida oriunda de pensão de alimentos ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado em juízo de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao "INSS".

Mitigação da regra da impenhorabilidade. Só deverá ocorrer em caso de dívida oriunda de pensão de alimentos ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado em juízo de cognição sumária. Expedição de ofício que se mostra inócua, pois em quase cinco (05) anos de tramite da execução só houve bloqueio de R$ 1.186,25 revelando que a renda do benefício não atinge o montante protegido. Aliás, nenhum benefício previdenciário mensal é superior ao equivalente a 40 salários mínimos.

RECURSO DESPROVIDO.